Tribunal: TJPA
Processo: 0069911-11.2006.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0069911-11.2006.8.14.0097
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: FRANCISCO JORGE ALVES ALFAIA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 226, INC. II, AMBOS DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). ABSOLVIÇÃO EM FACE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS EM APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Embora o ofendido e a sua mãe terem afirmado em juízo que não lembram se o apelante cometeu o delito, a testemunha Raimunda Cordeiro da Silva e Silva, tia da vítima, também ouvida em juízo, disse que o próprio ofendido lhe contou que foi o apelante que praticou o crime, confirmando o seu depoimento prestado quando ouvida no inquérito policial. Portanto, há elementos suficientes para manter o édito condenatório, até porque não há nada nos autos que possa abalar a credibilidade desse depoimento.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO JORGE ALVES ALFAIA
, condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 214, parágrafo único c/c 226, inc. II, ambos do CP (antiga redação), interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas são insuficientes para sustentar a condenação, vez que todas as testemunhas ouvidas em juízo tem interesse em vê-lo condenado e as declarações da vítima se encontram isoladas das demais provas dos autos.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso porque as provas colhidas em juízo não deixam dúvidas que o apelante cometeu o delito.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no ano de 2006, na cidade de Santa Bárbara do Pará, o apelante teria abusado sexualmente da criança L.S.S., então com 06 (seis) anos de idade, consistente em ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que as provas são insuficientes para sustentar a condenação, vez que todas as testemunhas ouvidas em juízo tem interesse em vê-lo condenado e as declarações da vítima se encontram isoladas das demais provas dos autos.

Quando ouvidos em juízo (mídia de fls. 47), o ofendido e a sua mãe, senhora Iracema Silva Sales disseram que não lembravam se o apelante teria cometido o crime. Por outro lado, a testemunha Raimunda Cordeiro da Silva e Silva, tia da vítima, também ouvida em juízo (mídia de fls. 68), disse que o próprio ofendido lhe contou que foi o apelante que praticou o delito, confirmando o seu depoimento prestado quando ouvida no inquérito policial (fls. 21 - apenso).

Portanto, há elementos suficientes para manter o édito condenatório, até porque não há nada nos autos que possa abalar a credibilidade desse depoimento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator